Tribunal: CARF
Processo: 15983.720016/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720016/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.989 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
INSTITUTO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DO LITORAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. ATIVIDADE IMPEDITIVA. EXCLUSÃO.
Se constatado que a empresa exerce atividade impeditiva da opção pelo
SIMPLES NACIONAL, a mesma há de ser excluída desse sistema tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 05-40.191 da 9a Turma da DRJ/CPS, de 26 de fevereiro de
2013 (fls. 42 a 45):
Trata-se de manifestação de inconformidade, protocolada em 29-9-2011 (fls.
21/26), contra o Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 38, de 13/07/2011 (fls. 14),
recepcionado no dia 23/09/2011 (fls. 18), que EXCLUIU o contribuinte do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a partir de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720016/2011-54
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720016/2011-54

01/07/2007. Pelo que a manifestante justifica o seu pleito mediante as alegações,
em síntese, que:
- no caput do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 não há vedação
expressa ao ensino médio de optar pelo Simples Nacional; e
- haveria de ser indicado na Representação em que trecho da mencionada lei
estaria a impossibilidade do ensino médio de optar pelo Simples Nacional, o que
embaraça a plenitude do seu direito de defesa.
O Ato Declaratório de exclusão foi expedido em face à Representação Fiscal de
fls. 2 a 4, expedida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF, em Santos, que
encontra-se assim:
(...) 1.3 No entanto, na análise documental, observamos através da grade curricular
fornecida pela empresa que a mesma dedica-se também ao ensino médio.
1.4 Intimada a informar qual a atividade preponderante, reiterou que a atividade
principal é o ensino fundamental e anexou planilha informando as receitas decorrentes
dos serviços prestados na atividade de ensino fundamental e ensino médio:

2. No período de 07/2007 a 12/2007 observou--se que, apesar da atividade de
ensino fundamental na estar dentro das vedações de ingresso no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – Simples, o mesmo não se pode dizer da atividade do ensino médio, a
qual só passou a ser permitida com a alteração trazida pela Lei Complementar 128 de
19/12/08, ...portanto, no período sob ação fiscal, prevalecia, no tocante às exceções as
vedações previstas no art. 17, XI ...
4. Concluindo, no período fiscalizado, era permitido o ingresso de escolas no
SIMPLES NACIONAL desde que estas se dedicassem exclusivamente ao ensino
fundamental e pré--escolar. No caso em tela, nota--se que a mesma não se
dedicava exclusivamente a estas atividades, mas, operava também no ensino médio,
o que inviabiliza sua adesão do mencionado regime de tributação, ...
(...)
5. Pelo exposto, formalizo a presente Representação, PROPONDO seja
encaminhada ao sr. Delegado da DRF Santos, para as providências ...

A DRJ, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa contribuinte, por entender que a empresa exercia atividade vedada à opção pelo regime
de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, à luz do art. 17, inc. XI, da Lei Complementar
Federal no 123/2006, sob o entendimento de que a empresa contribuinte desempenhava atividade
cultural (ensino médio) à época dos fatos, e que o “ensino médio” só teria sido admitido
enquanto atividade admitida para opção pelo SIMPLES a partir de 01/01/2009, com o advento da
Lei Complementar no 128/2008.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 49 a 57), alegando
que as atividades que desempenhava era a de “cursos livres” e que esta atividade não seria
vedada à opção pelo SIMPLES NACIONAL.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720016/2011-54

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise, desvinculada de crédito tributário com cobrança em curso, quanto à exclusão do
regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, ano-calendário 2007 (com efeitos a partir de
01/07/2007).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto
inclusive em 04/09/2013 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 47), ou seja, antes mesmo da
sua regular notificação que só veio ocorrer em 11/03/2020, cujo histórico processual pode ser
observado no Despacho de fls. 86, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário compreender que remanesce
como objeto de análise: a) se a empresa exercia atividade de “ensino médio” ou atividade de
“cursos livres”; b) caso seja atividade de “cursos livres”, se esta atividade se enquadra como
atividade vedada à opção pelo SIMPLES NACIONAL, ou não.
Na fl. 62, há comprovante que o CNAE da empresa é de “ensino fundamental”.
Na fl. 02, consta Termo de Verificação Fiscal que atestou que a própria empresa
indicou que teria prestado serviços de ensino fundamental e médio, nos seguintes termos:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720016/2011-54

Nas fls. 6 e 7 consta meio de prova indicando que a empresa exercia atividade de
ensino fundamental e médio.
Ocorre que, à época (2007), vigia a Resolução do CGSN no 04/2007 que autorizava a
que empresas que exercem atividade de ensino fundamental pudessem exercer opção pelo
SIMPLES NACIONAL; no entanto, tal possibilidade não era extensível expressamente a
empresas que exercessem atividades de ensino médio.
A Lei Complementar no 123/2006, à luz do texto vigente à época, autorizava a opção
pelo SIMPLES NACIONAL quanto ao ensino fundamental, sem que, no entanto, tal opção fosse
extensível a empresas que exercessem atividades relacionadas ao ensino médio, à luz da
interpretação literal.
Em decorrência disso, adoto, como razões de decidir, por seus próprios fundamentos,
as razões já expostas no Acórdão supramencionado, negando provimento ao recurso voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.989 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720016/2011-54

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital